Tribunal: STF
Processo: HC 60159
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-10
Data de publicação: 1982-09-10

Ementa:
- "HABEAS CORPUS".
- ESTA CORTE, EM CASOS COMO O DA ESPÉCIE, NÃO SÓ RECONHECE A
EXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO, PARA FIRMAR O LAUDO COMPLEMENTAR, DO
PERITO QUE ELABOROU O PRIMEIRO LAUDO, MAS TAMBÉM ENTENDE QUE NÃO E
NULO O EXAME PERICIAL SUBSCRITO POR UM ÚNICO PERITO "SE E ESTE
OFICIAL E EMANA AQUELE DE INSTITUTO OFICIAL" (HC 54.494 E HC.
51.015, RESPECTIVAMENTE).
- FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A DEFESA QUE FOI PRESTADA AO PACIENTE
LHE HOUVESSE CAUSADO PREJUIZO POR DEFICIENTE.
"HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.